Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. REQUISITOS. LEI N. 13.097/2015. DEFERIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MOMENTO DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ART. 357, I, DO CPC. FACULDADE DO MAGISTRADO.
1. A lei consagrou o princípio da concentração dos atos na matrícula, ressaltando a importância do registro premonitório para resguardar ao adquirente de boa-fé sobre situações jurídicas não constantes no fólio imobiliário.
2. Com a presença dos requisitos previstos nos artigos 54 e 56 da Lei 13.097/2015, deve ser deferida a expedição de certidão premonitória, ainda que se trate de processo de conhecimento, portanto, anterior a formação de um título judicial inerente ao processo de execução.
3. É facultado ao juiz definir o momento da análise do pedido de denunciação da lide, especialmente se o feito ainda não atingiu a fase do saneamento do processo, momento em que o magistrado deve analisar as questões processuais pendentes de julgamento, inteligência do art. 357, I, do CPC.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.